Tribunal: TJSP
Processo: 0002085-52.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cálculo de pena homologado pelo Juízo das Execuções Criminais.
2. Recurso defensivo: (i) reforma da detração penal operada e dos lapsos de interrupção considerados, (ii) alegação de que o tempo de prisão provisória e de cumprimento de reprimenda referente às suas execuções

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cálculo de pena homologado pelo Juízo das Execuções Criminais.
2. Recurso defensivo: (i) reforma da detração penal operada e dos lapsos de interrupção considerados, (ii) alegação de que o tempo de prisão provisória e de cumprimento de reprimenda referente às suas execuções penais não foi devidamente considerado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, (iii) alegação de incorreção no intervalo de tempo atinente a fugas e abandonos.
3. Descabimento das teses.
4. Cálculo que se encontra correto e considera interrupção decorrente de liberdade iniciada por alvará de soltura
5. Alegação de que a detração estaria sendo considerada apenas como "simples abatimento do total da pena imposta" carece de fundamento.
6. Recurso desprovido.